Tribunal: TJMT
Processo: 1007793-15.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007793-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIA TERESINHA BRUSAMARELLO - CPF: 592.226.469-91 (RECORRIDO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), NAGILA MARINA SIMONINI - CPF: 699.131.021-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007793-15.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidor de Energia S/A

Recorrida(s):

Nagila Marina Simonini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA ACIMA DA MEDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de cobrança acima da média de consumo das faturas de energia, com vencimento referente aos meses de dezembro de 2021 e março de 2022, nos valores de R$15.394,95 e R$7.133,73, respectivamente.

2. A empresa de energia não apresenta o histórico de consumo completo da UC, no entanto, na inicial, a Requerente apresenta aos autos as faturas de energia dos últimos 12 meses, sendo os seguintes valores cobrados no período fixado:

Abril/2021

R$ 2.045,38

Maio/2021

R$ 2.068,03

Junho/2021

R$ 3.050,37

Julho/2021

R$ 2.452,31

Agosto/2021

R$ 2.451,56

Setembro/2021

R$ 355,84

Outubro/2021

R$ 2.652,33

Novembro/2021

R$ 2.668,84

Dezembro/2021

R$ 15.394,95

Janeiro/2022

R$ 3.441,26

Fevereiro/2022

R$ 2.531,36

Março/2022

R$ 7.133,73

Abril/2022

R$ 2.999,64

3. Comprovada a emissão de faturas com consumo superior à média regularmente auferida, é devida a revisão das faturas.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos verifica-se que a reclamada alega não haver irregularidades quanto o aumento questionado pela autora. No entanto ao analisar detidamente o histórico de consumo da autora observa-se que as faturas de dezembro de 2021 e março de 2022, dobrou a média antes consumida. Assim, mostra-se patente, diante da média de consumos anteriores, que os consumos das faturas em análises foram totalmente desproporcionais aos demais meses.
”

5. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança deve o valor das faturas ser adequado à média de consumo apurada.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para:1-DETERMINAR que a empresa reclamada efetue as retificações nas faturas referentes aos meses de dezembro/2021 e março/2022, para cobrar tão somente o equivalente a média dos últimos 12 (doze) meses de consumo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do débito;2- JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais;
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023